Tribunal: STF
Processo: RHC 231179
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 802.478/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO. PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. É inviável o agravo regimental que não infirma o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ.



    2. A parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada que indicou a ausência de constrangimento ilegal na negativa do recurso em liberdade, à vista do risco concreto de reiteração delitiva amparado na reincidência e nos maus antecedentes do acusado.



    3. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 68).



    A defesa alega, em síntese, que, diante da quantidade de droga apreendida (26,38g de cocaína e 176,29g de maconha), “verifica-se o quão desproporcional é a prisão cautelar neste caso, causando grave constrangimento ilegal ao paciente, por decisão teratológica e manifestamente ilegal. Aliás, sofre constrangimento ilegal desde 08/03/2022, quando teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.” (doc. eletrônico 74, p. 4).



    Requer, ao final, “a concessão da ordem de habeas corpus com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na exata dicção dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal, relaxando-se a prisão OU concedendo-se liberdade provisória com fixação de medidas cautelares descritas nos artigos 282 e 319 ambos do CPP”. (doc. eletrônico 74, p. 8).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 87).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    “[...]



    A defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ, segundo a qual, é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    De qualquer forma, ao denegar a ordem, afirmei não haver flagrante constrangimento ilegal no caso, pois, segundo o acórdão, os maus antecedentes e a reincidência foram ponderados na decretação da prisão preventiva (fls. 56/59), estão devidamente documentados nos autos (fls. 46/59 na origem) e constaram na fundamentação da r. sentença, sendo que a reincidência, inclusive, foi mensurada expressamente no tópico destinado à negativa do apelo em liberdade (fl. 141). 



    Nesse contexto, ponderei que, observadas as peculiaridades do caso concreto, apresenta-se como necessária a manutenção da custódia cautelar a fim de prevenir a reiteração delitiva, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser exorbitante, o paciente, ao que tudo indica, afigura-se como contumaz na prática delitiva (RHC n. 114.871/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/8/2019).



    Diante desse cenário, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (AgRg no HC n. 756.309/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/11/2022).” (doc. eletrônico 69, pp. 2-3).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Vejam-se ainda os seguintes precedentes no mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator